Tribunal: TCU
Processo: 020.530/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de razões de justificativas para descumprimento de determinação relativa a ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTAS, relatadas e discutidas as razões de justificativa apresentadas por Mirian Dantas dos Santos, Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte para descumprimento de determinações do Acórdão 11047/2016-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 28, I e II, 58, IV, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 250, § 2o, 268, VII, do Regimento Interno, em: 9.1. rejeitar as justificativas apresentadas por Mirian Dantas dos Santos; 9.2. aplicar-lhe multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser recolhida com atualização monetária desde a data desta deliberação até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, se for paga após o vencimento do prazo a seguir estipulado; 9.3. fixar à responsável prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação desta deliberação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da quantia acima ao Tesouro Nacional; 9.4. determinar à Universidade Federal do Rio Grande do Norte que proceda ao desconto da dívida nos vencimentos da responsável, observados os limites previstos no art. 46 da Lei 8.112/1990, caso não atendida a notificação no prazo fixado; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação e frustrada a medida determinada no item anterior; 9.6. autorizar, caso requerido e o processo não haja sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência, sobre cada valor mensal, dos correspondentes acréscimos legais~ 9.8. esclarecer à responsável que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. reiterar à Universidade Federal do Rio Grande do Norte a determinação contida no item 1.7.2.4 do Acórdão 11047/2016-TCU-Segunda Câmara , a fim de que seja emitido e encaminhado a esta Corte novo ato de aposentadoria do inativo Marco Antônio Barbosa do Nascimento (CPF XXX.638.954-XX), livre das irregularidades apontadas na mencionada deliberação.